Tribunal: TJDFT
Processo: 0700377-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0700377-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO POSSIDONIO DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Chamo o feito à ordem. Verifico a identidade, ainda que parcial, entre as matérias versadas no presente recurso e as decididas no AGI no 0730642-11.2021.8.07.0000, cujos autos foram remetidos ao C. Superior Tribunal de Justiça para apreciação de agravo em recurso especial, ainda pendente de julgamento. Assim, diante da prejudicialidade externa, no intuito de evitar a prolação de decisões conflitantes, determino a suspensão do presente feito até o julgamento do AREsp no 2299571/DF. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator